Tribunal: TJES
Processo: 5001842-54.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001842-54.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN PEREIRA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001842-54.2021.8.08.0014

RECTE.: JONATHAN PEREIRA

RECDO.: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor ajuizou Ação Indenizatória informando que era usuário do plano de telefonia ofertado pela requerida, por meio do código 2095705991-20213 (OI Fixo). Destaca, em suma, que mesmo após a quitação de um acordo referente a valores em aberto o contrato permanece ativo e seu nome ameaçado de negativação. Busca com a presente ação o cancelamento definitivo do contrato, bem como indenização a título de danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Alega, em síntese, que após o pagamento do acordo deu baixa em seu sistema, não havendo valores em aberto. Apresentou contrarrazões (id. 11959677). 3. Sentença: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DEIXO DE ACOLHER o pedido contido na peça inicial”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo e do fato que a impugnação da recorrida se deu de forma genérica, de sorte que não houve afastamento da presunção legal de veracidade conferida à pessoa natural pelo art. 99, § 3º do CPC. Não vejo motivos para reformar a r. sentença. De fato, não há prova dos fatos alegados pelo autor, mais precisamente no que se refere à importunação da requerida em permanecer enviando cobranças, lembrando que os prints anexados aos id’s 11871743, 11871744, 11871745, 11871746 e 11871747 não foram colacionados à inicial. Mesmo que o julgador não esteja adstrito aos fundamentos jurídicos trazidos para proferir sua decisão, não há como exigir que sejam analisados documentos que sequer foram invocados na sentença, posto que vedada a inovação em sede recursal, inclusive a probatória. Além disso, no que se refere aos danos morais, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa em que vivemos, o que inclui a telefonia fixa e móvel, impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse sem solução, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.